Tribunal: TJMT
Processo: 1035608-19.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035608-19.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LIA ZEITOUN PETRENKO - CPF: 581.411.031-72 (APELANTE), GUILHERME MONTEIRO DE CASTRO LOPES - CPF: 058.673.447-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e direito processual civil. apelação cível. ação de repactuação de dívidas por superendividamento. lei nº 14.181/2021. ausência de demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial. aplicação do parâmetro normativo previsto no decreto nº 11.567/2023. exclusão de crédito consignado do procedimento de repactuação. sanção do art. 104-a, § 2º, do cdc. inaplicabilidade. sentença mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, sob o fundamento de ausência de demonstração do estado de superendividamento. A decisão reconheceu que a autora percebe renda líquida mensal de R$ 4.297,07, valor superior ao mínimo existencial normativamente fixado, afastando a incidência do regime excepcional de repactuação de dívidas.

2. A apelante sustenta nulidade da sentença pela não aplicação da sanção prevista no art. 104-A, § 2º, do CDC à credora que não compareceu à audiência conciliatória. No mérito, defende a caracterização do superendividamento, a inaplicabilidade do parâmetro de R$ 600,00 fixado em decreto regulamentar e a inclusão dos contratos de crédito consignado no procedimento de repactuação.

ii. questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência injustificada de credor à audiência de conciliação impõe, de forma automática, a aplicação das sanções previstas no art. 104-A, § 2º, do CDC; (ii) saber se o parâmetro de mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.567/2023 pode ser utilizado para aferição da situação de superendividamento; e (iii) saber se dívidas oriundas de crédito consignado podem ser incluídas no procedimento de repactuação previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC.

iii. razões de decidir

4. As consequências previstas no art. 104-A, § 2º, do CDC pressupõem a existência de procedimento de repactuação em curso e a viabilidade de elaboração de plano judicial de pagamento. Ausente a demonstração dos requisitos legais do superendividamento, inexiste prejuízo processual na não aplicação das sanções ao credor ausente, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 282, § 1º).

5. O Decreto nº 11.567/2023, que regulamenta a Lei nº 14.181/2021 e fixa o mínimo existencial em R$ 600,00, permanece dotado de presunção de constitucionalidade e eficácia normativa, devendo ser aplicado pelas instâncias ordinárias até eventual declaração de invalidade pelo Supremo Tribunal Federal.

6. No caso concreto, a renda líquida mensal da consumidora supera significativamente o parâmetro normativo do mínimo existencial, inexistindo demonstração objetiva da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento da subsistência digna, requisito indispensável para configuração do superendividamento.

7. A apresentação unilateral de planilha de despesas, desacompanhada de comprovação documental organizada e integral, não é suficiente para demonstrar a impossibilidade manifesta de pagamento exigida pela legislação.

8. Os contratos de crédito consignado submetem-se a regime jurídico próprio, disciplinado pela Lei nº 10.820/2003, que estabelece limites de margem consignável e desconto direto em folha, circunstância que justifica sua exclusão da aferição do mínimo existencial e do procedimento de repactuação, conforme regulamentação infralegal e orientação jurisprudencial consolidada.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A aplicação das sanções previstas no art. 104-A, § 2º, do CDC depende da viabilidade do procedimento de repactuação de dívidas, inexistindo nulidade quando ausente demonstração do estado de superendividamento do consumidor. 2. O parâmetro de mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.567/2023 deve ser observado pelas instâncias ordinárias enquanto vigente e não declarado inconstitucional. 3. Dívidas decorrentes de crédito consignado, submetidas a regime jurídico próprio, não se incluem no procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LIA ZEITOUN PETRENKO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento (Proc. n. 1035608-19.2024.8.11.0002), ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., CAPITAL CONSIG LTDA, BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO CSF S.A., LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO MASTER S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça (cf. Id. nº 348913983).

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação. Em preliminar, sustenta a nulidade da sentença por erro de procedimento, ao argumento de que o juízo de origem deixou de aplicar à credora Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. a sanção prevista no art. 104-A, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, consistente na suspensão da exigibilidade do débito, interrupção dos encargos moratórios e sujeição compulsória ao plano judicial, em razão de sua ausência injustificada à audiência de conciliação.

No mérito, afirma encontrar-se em situação de superendividamento de boa-fé, decorrente de sucessivos acontecimentos adversos, dentre os quais menciona gravidez de risco com óbito fetal, diagnóstico de ansiedade e síndrome do pânico, diabetes, falecimento de seu pai e dificuldades financeiras enfrentadas em sua clínica profissional. Sustenta que os empréstimos foram contraídos para custear despesas essenciais, e não gastos supérfluos.

Defende, ainda, a inconstitucionalidade e inaplicabilidade do parâmetro de mínimo existencial fixado em R$ 600,00, previsto no Decreto n. 11.567/2023, por entender que tal valor não assegura condições mínimas de subsistência digna, razão pela qual a análise da situação de superendividamento deveria ocorrer de forma casuística.

Argumenta, igualmente, que a sentença incorreu em equívoco ao excluir os contratos de crédito consignado da repactuação, pois a Lei n. 14.181/2021 não prevê tal exclusão no rol taxativo do art. 104-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que norma infralegal não poderia restringir o alcance da lei.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com a aplicação da sanção prevista no art. 104-A, § 2º, do CDC à credora ausente; e no mérito, reconhecer sua condição de superendividada, determinar a inclusão de todas as dívidas no procedimento de repactuação, afastar o parâmetro de R$ 600,00 e dar prosseguimento ao feito para a elaboração de plano judicial de pagamento.

Em contrarrazões, os bancos apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Os apelados Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Daycoval S.A. suscitam, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que as razões recursais não impugnariam especificamente os fundamentos da sentença. O Banco Santander (Brasil) S.A. também impugna a concessão da gratuidade da justiça à apelante.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide diz respeito à aferição dos requisitos legais para o reconhecimento do superendividamento da consumidora Lia Zeitoun Petrenko e à possibilidade de instauração do plano judicial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei nº 14.181/2021.

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. A gratuidade da justiça foi deferida pelo juízo de origem, não tendo havido alteração da condição econômica da apelante, razão pela qual fica mantido o benefício, dispensado o recolhimento do preparo.

A r. sentença apelada julgou improcedente a ação sob os seguintes fundamentos:

“Analisando os elementos constantes dos autos, constata-se que tal circunstância não restou devidamente demonstrada. Com efeito, consoante comprovado documentalmente, a parte autora aufere rendimentos brutos mensais na ordem de R$ 13.928,37. Após os descontos decorrentes das obrigações financeiras, restam-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de R$ 4.297,07, quantia que, embora evidentemente inferior aos seus ganhos brutos, ainda assim ultrapassa o parâmetro legal do mínimo existencial, fixado nos decretos regulamentares mencionados. (...) Desta sorte, ao expurgar-se do montante comprometido as parcelas referentes aos empréstimos — cuja natureza jurídica escapa da incidência da Lei do Superendividamento — verifica-se que o valor líquido mensal efetivamente disponível à parte autora mostra-se superior, afastando, de forma cabal, a caracterização do superendividamento nos moldes legais.”

A crítica recursal é direcionada a três pontos: a omissão da sentença quanto à sanção obrigatória do art. 104-A, § 2º, do CDC à credora Eagle, ausente injustificadamente à audiência de conciliação; a aplicação do mínimo existencial fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.567/2023, tido por inconstitucional; e a exclusão dos contratos de crédito consignado do procedimento de repactuação.

Após a exposição inicial, passa-se à apreciação da preliminar.

Em preliminar, a apelante sustenta nulidade da sentença por omissão quanto à aplicação das sanções previstas no art. 104-A, § 2º, do CDC à credora Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., que não compareceu à audiência de conciliação realizada em 18/02/2025 e não apresentou qualquer justificativa.

É certo que o art. 104-A, § 2º, do CDC prevê consequências automáticas ao credor que, devidamente intimado, deixa de comparecer injustificadamente à audiência conciliatória: suspensão da exigibilidade do débito, interrupção dos encargos moratórios e sujeição compulsória ao plano judicial. Trata-se de mecanismo de indução à cooperação processual no âmbito do rito especial da Lei nº 14.181/2021.

Ocorre que tais efeitos são logicamente vinculados à existência de um plano de repactuação em curso. A sujeição compulsória ao plano, a suspensão do débito e a interrupção dos encargos pressupõem que o procedimento esteja avançando para a fase de elaboração e homologação do plano judicial. Não há como sujeitar uma credora a um plano inexistente, nem como aplicar sanções procedimentais em favor de consumidor que não preenche os requisitos legais para a repactuação. A nulidade, para ser reconhecida, exige demonstração de prejuízo concreto à parte que a suscita, nos termos do art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil — e prejuízo algum há em não se aplicar sanção cujo único efeito seria sujeitar a credora a um plano judicial inviável.

Rejeito a preliminar.

Superada a preliminar suscitada, passa-se ao exame do mérito recursal.

O art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor define superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, quitar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Para que se configure essa situação excepcional, que autoriza a submissão compulsória dos credores ao regime do art. 104-B do CDC, não basta o mero endividamento ou o comprometimento significativo da renda. A lei exige demonstração objetiva da impossibilidade manifesta de pagamento sem sacrifício do mínimo indispensável à subsistência digna do consumidor.

O Decreto nº 11.150/2022, regulamentado pelo Decreto nº 11.567/2023, fixou em R$ 600,00 mensais o parâmetro objetivo do mínimo existencial para fins de aplicação da Lei nº 14.181/2021. Reconheço que tal valor pode ser objeto de legítima crítica quanto à sua suficiência material, e que a matéria está submetida ao controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 1005, 1006 e 1097. Não obstante, enquanto não sobrevier declaração de inconstitucionalidade pelo STF, o decreto permanece vigente e produz plenos efeitos jurídicos, devendo ser aplicado pelas instâncias ordinárias como parâmetro normativo válido. A presunção de constitucionalidade dos atos normativos é princípio basilar do ordenamento, e a sua superação exige pronunciamento específico da Corte competente, não se operando por via de controle difuso incidental fundado em mera discordância valorativa com o quantum fixado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça confirmou que a situação financeira que não compromete o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto nº 11.567/2023 afasta a configuração do superendividamento previsto no art. 54-A do CDC, sendo vedada a revisão do quadro fático-probatório em sede extraordinária (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Daniela Teixeira – AREsp n. 3.048.323/DF – julgado em 15/12/2025). No mesmo sentido, esta Primeira Câmara de Direito Privado já assentou, inclusive de minha relatoria, que “a definição do mínimo existencial prevista no Decreto nº 11.150/2022 permanece válida como parâmetro normativo para a aplicação dos dispositivos da Lei nº 14.181/2021, até que sobrevenha declaração de sua inconstitucionalidade ou alteração legislativa” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes – N.U. n. 1003809-90.2024.8.11.0055 – Julgado em 29/04/2025).

No caso concreto, a apelante aufere renda líquida de R$ 4.297,07 mensais, valor que supera em mais de sete vezes o mínimo existencial legalmente fixado. A apelante sustenta que suas despesas essenciais alcançam R$ 9.572,00 mensais, gerando déficit superior a R$ 5.000,00. Ocorre que o conceito legal de mínimo existencial para os fins da Lei nº 14.181/2021 não se confunde com o padrão de vida anteriormente mantido pelo consumidor, nem com a soma de todas as suas despesas habituais. Trata-se do patamar mínimo indispensável à subsistência digna, não da preservação integral do orçamento doméstico preexistente ao endividamento. Ademais, a apresentação unilateral de planilha de despesas, desacompanhada de comprovação organizada e integral nos autos, não é suficiente para demonstrar objetivamente a impossibilidade manifesta de pagamento exigida pela lei, conforme orientação desta Corte: “A simples apresentação de planilha unilateral, desacompanhada de comprovação organizada e integral das despesas essenciais, não autoriza a submissão compulsória dos credores ao regime excepcional do art. 104-B do CDC” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – N.U. n. 1049565-67.2024.8.11.0041 – Julgado em 04/03/2026).

Quanto à boa-fé e aos acidentes da vida narrados pela apelante, gravidez de risco, diagnósticos de saúde, falecimento do pai, crise econômica na clínica, não se nega a relevância humana dessas circunstâncias nem se desconhece que a Lei nº 14.181/2021 as contempla como elementos que podem caracterizar o superendividamento fortuito. Contudo, a boa-fé e os acidentes da vida são pressupostos subjetivos da proteção legal que não dispensam a demonstração objetiva do comprometimento do mínimo existencial. A lei exige a conjunção de ambos os requisitos. Presente apenas o primeiro, sem a comprovação do segundo, não se perfaz o suporte fático da norma protetiva.

No que tange à inclusão dos contratos de crédito consignado na repactuação, o argumento da apelante também não prospera. O crédito consignado possui regime jurídico próprio e autônomo, disciplinado pela Lei nº 10.820/2003, que estabelece limites específicos de margem consignável e desconto diretamente na folha de pagamento ou benefício previdenciário. Essa estrutura normativa específica confere ao contrato consignado garantias reforçadas ao credor e condições diferenciadas ao consumidor, notadamente taxas de juros mais baixas, exatamente em razão da segurança jurídica decorrente da vinculação da parcela à fonte pagadora. Incluir esses contratos em um plano judicial de repactuação significaria subverter o regime especial que lhes é próprio e comprometer a lógica do sistema de crédito consignado, com reflexos negativos sobre as condições de acesso ao crédito pelos próprios consumidores que a lei pretende proteger.

O Decreto nº 11.150/2022, ao excluir as dívidas de crédito consignado da aferição do mínimo existencial (art. 4º, parágrafo único, I, “h”), não inovou contrariamente à lei, mas regulamentou adequadamente a distinção já implícita no sistema normativo. Esta orientação está consolidada na jurisprudência desta Corte: “As dívidas decorrentes de crédito consignado, regidas por legislação específica e excluídas da aferição do mínimo existencial pelo art. 4º do Decreto nº 11.150/2022, não se submetem ao plano de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas – N.U. n. 1080133-32.2025.8.11.0041 – Julgado em 04/03/2026).

A sentença recorrida bem apreciou os elementos dos autos e aplicou corretamente os parâmetros normativos vigentes, não merecendo reforma.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas pela apelante, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026